Tribunal: TJMT
Processo: 1012209-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012209-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 058.337.411-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (IMPETRANTE), EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES - CPF: 058.337.411-57 (PACIENTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 2. VOGAL QUE CONCEDEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE
DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
DECISÃO FUNDAMENTADA
– NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE
-
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder -
2,8kg [dois quilogramas e oitocentos gramas] de maconha.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012209-06.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela advogada Marineusa de Oliveira, em favor de
EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta, em síntese, que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
não há fundamentação adequada no decreto cautelar, uma vez que a
quantidade e qualidade da droga apreendida não se revela suficiente para conferir, por si só, periculosidade concreta da conduta, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente,
com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N.
46869993.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
47417460.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N.
49321985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a aplicação de outras cautelares.

Consta na denúncia, extraída do sistema PJE, que:

(... )No dia 28 de maio de 2020, por volta das 19h40min, no pátio do posto de combustível JK, situado no bairro São Francisco, em Comodoro/MT, GABRIEL OLIVEIRA DIAS e EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, transportaram e trouxeram consigo droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Ademais, GABRIEL OLIVEIRA DIAS integra, pessoalmente, organização criminosa.
Na data dos fatos, após a guarnição policial receber denúncia anônima com a descrição detalhada de
indivíduos que estariam transportando drogas da cidade de Campo Novo do Parecis até Comodoro, os denunciados foram surpreendidos enquanto estavam no pátio do posto de combustível JK na posse de 2,8kg [dois quilogramas e oitocentos gramas] de maconha,
acondicionados em um capacete e em uma mochila carregada por GABRIEL OLIVEIRA DIAS e no interior do calçado de EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES. Apurou-se que os acusados receberiam pelo transporte dos entorpecentes a quantia de R$ 750,00 [setecentos e cinquenta reais].

Ao
impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a grande quantidade de entorpecente apreendido

2,8kg [dois quilogramas e oitocentos gramas] maconha
, bem como a droga seria comercializada naquela cidade por integrantes da facção Comando Vermelho,
in verbis:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foi autuado
GABRIEL OLIVEIRA DIAS e EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES
, pela prática, em tese, ao disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Conforme consta dos autos, após ligação anônima informando de que havia dois suspeitos em uma motocicleta no estabelecimento comercial JK (restaurante) com conversas suspeitas, policiais militares se deslocaram ao referido local e ao realizarem busca pessoal, localizaram com os suspeitos uma mochila contento 05 (cinco) tabletes aparentando ser maconha, além de 04 (quatro) porções também análogas à maconha no capacete que estava de posso do autuado Gabriel e 02 (duas) porções análogas à maconha na botina do autuado Everaldo.

Na sequência, os autuados foram conduzidos até a delegacia para esclarecimento, ocasião em que na presença da autoridade policial o autuado Everaldo esclareceu que não possuía ciência da droga levado por Gabriel na mochila, apenas das substâncias para consumo pessoal. Por sua vez, o flagranteado Gabriel afirmou que possuía ciência da droga transportada, esclarecendo que levaria a substância até a cidade de Comodoro/MT para entregar à um taxista no Posto JK e, este, por sua entregaria a uma pessoa conhecida na cidade.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

I - DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Em relação à regularidade da prisão, constata-se que com o advento da Lei 13.964/2019, houve diversas alterações quanto ao procedimento da imposição de cautelares, assim como quanto à análise da regularidade de prisão, pois, no caso dos autos, o art. 310 do CPP determina que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá promover a realização da audiência de custódia, ocasião em que deverá relaxar a prisão; converter a prisão em flagrante em preventiva e conceder liberdade provisória com ou sem fiança.

Todavia, considerando que com o advento da necessidade de adotar medidas de prevenção em relação ao vírus COVID-19, o CNJ editou a Recomendação 62/2020 e estabeleceu em art. 8°, em caráter excepcional e exclusiva, a não realização de audiência de custódia durante o período de restrição sanitária.

Ainda, a Portaria-Conjuntiva n° 249 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determinou no art. 2°, §4°, a não realização das audiências de custódias em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ.

Portanto, por restar inviável a realização da audiência de custódia, passo à análise da legalidade da prisão flagrancial.

Verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual
HOMOLOGO
a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

Quanto à necessidade de manutenção do(s) preso(s) no cárcere, é certo que, com o advento da Lei no 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária.

In casu
, como o flagrante foi homologado, afastada está à adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

O STJ já decidiu que "
o juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade"
(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).

Interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP, em concurso com também alguma das situações do art. 313 do Código de Processo Penal.

No caso, segundo consta das provas que instruem os autos, a materialidade dos crimes e os indícios de autoria -
fumus comissi delicti
-, estão presentes, basta ver o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do autuado, os quais apontam GABRIEL OLIVEIRA DIAS e EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES como suposto autor dos fatos.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal,
a fim de garantir a ordem pública,
que compõem o denominado
periculum libertatis.

Segundo determina o artigo 312 do CPP,
in verbis
:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°).

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em que fatos ocorreram demonstram, até o
momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, principalmente em razão de haver apreensão de aproximadamente 2,828 kg de substância análoga à maconha em tablete, diversas porções de maconhas e o valor de R$ 78,
00 (setenta e oito reais) em diversas notas, sendo que o autuado não soube esclarecerem a origem das drogas, além de autuado Gabriel afirmar que receberia R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais pelo transporte e Everaldo receberia R$ 400,00 (quatrocentos) reais, pois colocou a própria motocicleta para efetuar o transporte da droga e, se não bastasse, Gabriel afirmou na presença da autoridade policial que participa da FACÇÃO DO COMANDO VERMELHO.

Nesse viés, não obstante os indiciados serem, em tese, primários, não ostentando antecedentes criminais, mas apenas registros criminais, os fatos imputados a eles são de extremada gravidade e, de qualquer modo, a existência de condições pessoais favoráveis não teria o condão de lhes restituir o
status libertatis
, já que presentes os pressupostos, requisitos e condição de admissibilidade para a convolação da prisão flagrancial em preventiva, principalmente em razão das declarações conflitantes de ambos os autuados, assim como ter sido um crime praticado em uma cidade fronteiriça com o país da Bolívia, a qual é conhecida pela rota do tráfico internacional, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação dos autuados, já que a natureza dos crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública.

Outrossim, a prisão também é necessária como forma de resguardar as investigações, pois conforme consta dos depoimentos do autuado Gabriel, a substância seria entregue a um taxista nesta comarca e este entregaria a outra pessoa.

Com efeito, percebe-se que além do crime ter sido praticado em uma região fronteiriça, em quem os flagranteados foram presos com expressivas quantidades de drogas e dinheiro em várias espécies, há possível envolvimento de terceiras pessoas na empreitada delitiva, de maneira que, em liberdade, os autuados poderão interferir na elucidação dos fatos, coagindo testemunhas e alterando a verdade dos fatos, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto
à ordem pública e para assegurar a instrução criminal
, nos termos do artigo 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante dos autuados
GABRIEL OLIVEIRA DIAS e EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES
em preventiva. (...)”

Ao indeferir pedido de liberdade provisória, consignou que, id. N. 46443464, in verbis:

(...) In casu, mostra-se patente a gravidade em concreto do delito, visto que o autuado saiu da cidade de Campo Novo dos Parecis, trazendo quase 3 quilogramas de maconha, sendo que, aparentemente, esses entorpecentes seriam comercializados nesta cidade por integrantes da facção Comando Vermelho, conforme denota-se pelo depoimento do autuado Gabriel Oliveira Dias.
Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à manutenção provisória do acusado no cárcere. Portanto, demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, o pedido de revogação merece ser rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES. (...)”

Na hipótese, observa-se que foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente –
tabletes de maconha, pesando
2,8kg [dois quilogramas e oitocentos gramas]

Assim, a leitura de fragmento da decisão acima transcrita evidencia a configuração do
periculum libertatis
, uma vez que a prisão foi decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder.

Portanto, mostra-se notório que a segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de substância entorpecente apreendida.

Este entendimento não diverge do externado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê a seguir:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável o exame das teses de que seria nula a prova obtida com a apreensão da droga e de que o recorrente teria direito à prisão domiciliar por motivos de saúde, pois exigiria amplo revolvimento de material probatório, inviável na via eleita.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada nas circunstâncias em que foi efetuada a custódia do recorrente, notadamente na grande quantidade de droga apreendida em seu poder - mais de 9kg (nove quilogramas) de cocaína.

4. Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 119.646/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)”

A
demais, eventuais condições subjetivas favoráveis a paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Câmara:

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo eminente Relator, entendo ser plenamente plausível a concessão da ordem vindicada em favor de
Everaldo da Cruz Rodrigues
.

Digo isso porque a prisão preventiva foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, em razão da quantidade de entorpecente apreendido, a saber, 2,8kg [dois quilos e oitocentos gramas] de maconha que, em tese, seria comercializada em Comodoro por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Ocorre que não há base empírica extraída dos autos que demonstre o envolvimento de Everaldo com a facção criminosa intitulada Comando Vermelho.

Na verdade, apenas o coflagranteado Gabriel Oliveira Dias admitiu ser faccionado.

Há indícios, ainda, de que Everaldo havia sido contratado apenas para transportar a droga, uma vez que era sua a motocicleta utilizada no crime, e receberia, pelo serviço, a importância de R$ 400,00 [quatrocentos reais].

Some-se a isso que não consta dos autos nenhuma investigação preliminar acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, tanto é que sua prisão ocorreu após o recebimento de ligação anônima, dando conta de que dois indivíduos mantinham conversas suspeitas em um determinado estabelecimento comercial, não se podendo afirmar que ele praticava tal conduta criminosa corriqueiramente juntamente com Gabriel.

As circunstâncias indicam que foi apenas contratado por membro do Comando Vermelho para o transporte da droga, tanto que se pactuou o preço pelo serviço que prestaria.

Destaque-se, ainda, que não há nenhum indicativo a evidenciar que o paciente integra organização criminosa, que se dedica a atividades criminosas, ou que faz do tráfico seu meio de vida.

Pelo contrário.

Em consulta ao Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – SIAP, verifico que este é o primeiro registro criminal referente a tráfico de drogas, existindo em seu desfavor a instauração de dois inquéritos, um pela prática de crime no âmbito doméstico, e outro de trânsito, ambos na Comarca de Campo Novo do Parecis, local de sua residência, conforme comprovação nos autos.

Assim, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator e, de consequência,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
EVERALDO DA CRUZ RODRIGUES
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(iv)
não fazer uso de substância entorpecente
,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Everaldo da Cruz Rodrigues
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, facultando ao juízo da causa, se assim entender pertinente, a expedição de carta precatória à Comarca de Campo Novo do Parecis, a fim de que o paciente compareça bimestralmente perante àquela Unidade Judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020